Tribunal: TJDFT
Processo: 0741522-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741522-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sindicato dos Professores no Distrito Federal Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 76687603) interposto pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0709134-18.2022.8.07.0018, assim redigida (Id. 250078794 dos autos do processo de origem): “Na decisão de ID 237396955 este Juízo determinou que o DISTRITO FEDERAL juntasse aos autos as fichas financeiras de todos substituídos. No ID 240427454 o DISTRITO FEDERAL informou não possuir as informações de todos os substituídos em relação ao período anterior a 1992, oportunidade em que sugeriu oficiar as respectivas Secretarias de Estado na qual os servidores estavam lotados a época ou ao IPREV no caso de aposentados, que melhor dirá da existência das Fichas Financeiras em questão. Na decisão de ID 244379677 este Juízo determinou que as exequentes diligenciassem aos órgãos públicos, para que de pose da documentação necessária atualizassem o cálculo do débito. No ID 245580296 a exequente informou que em outra oportunidade diligenciou junto à Administração Pública, em busca da referida documentação, o que lhe foi negada. Decido. A pedido das exequentes (ID 249776398), desentranha-se a petição de ID 249758919. Mantenho as determinações constantes da decisão de ID 24437967, considerando que incumbe às exequentes o ônus de comprovar a constituição do direito que pleiteiam, bem como a eventual negativa da Administração Pública quanto ao pedido de expedição de certidão. Em homenagem aos princípios da efetividade e da cooperação (art. 256, §3o, do CPC), dou força de ofício à este decisão, para que as exequentes pleiteiem junto às entidades públicas e privadas, para obtenção de informações sobre as fichas financeiras de todos os substituídos. Fica intimada as exequentes para juntarem cálculos atualizados do débito remanescente que entendem existente, independentemente de terem sido exitosas no diligenciamento junto à Administração Pública. Prazo de 60 dias, sob pena de se reputar pela desistência da ação. Após, intime-se o Distrito Federal para conhecimento e manifestação.” O agravante argumenta que a sentença que constituiu o crédito perseguido na origem contempla todos os integrantes da categoria, indistintamente. Assim, não haveria necessidade de comprovação de que os substituídos estariam em regência de classe no momento de suas aposentadorias, ao contrário do que foi decidido pelo Juízo singular. Alega, ademais, que os documentos necessários à aludida comprovação devem ser fornecidos pelo ente público, pois a atribuição do mencionado ônus à entidade sindical consistiria em “prova diabólica”. Requereu, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso com o intuito de obstar a produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada. O recorrente comprovou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 76696359). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual foi atribuído à entidade sindical agravante o ônus relativo à comprovação da situação de regência de classe dos servidores substituídos a serem contemplados pelo cumprimento de sentença. O agravante alega que haveria perigo na demora a justificar o deferimento do requerimento ora em análise em razão da determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial, o que poderia conduzir à eventual expedição de ordem de pagamento, com a possibilidade de equívoco no cálculo a ser realizado. Afigura-se perceptível, no entanto, a partir da leitura da decisão interlocutória referida no Id. 251365171 dos autos de origem, que o Juízo singular determinou que “em nome do Princípio da Segurança Jurídica, suspendo a tramitação destes autos, até que o agravo de instrumento de no 0741522-23.2025.8.07.0000 seja definitivamente julgado”. Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante não revelam a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese, pois a marcha processual já foi suspensa pelo Juízo singular na pendência do exame definitivo do presente recurso pela Egrégia 2a Turma Cível. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente à verossimilhança dos argumentos articulados. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator